Tribunal: TJES
Processo: 0002866-41.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002866-41.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002866-41.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, CP. 1. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
". PRONÚNCIA MANTIDA. 2. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. SURPRESA. INDÍCIOS SUFICIENTES. 3. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOPORTUNIDADE 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a despronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Caso em que testemunhas afirmaram que o apelante e a vítima estariam juntas efetuando um roubo, ocasião em que o recorrente, armado, teria realizado disparos de arma de fogo, sendo o ofendido encontrado morto no local dos fatos. 2. Tem-se admitido a excepcional possibilidade de o Tribunal excluir da pronúncia as circunstâncias qualificadoras impertinentes ou manifestamente divorciadas do contexto dos autos. Caso em que estão presentes indícios de ter sido o crime praticado de maneira a diminuir a possibilidade de resistência da vítima – tiros pelas costas. Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento. 3. A decisão de pronúncia não encerra um juízo de natureza condenatória, não gerando para o acusado ônus sucumbencial em forma de custas processuais, de forma que a apreciação da matéria deve ser afetada ao Juiz da Execução em caso de eventual condenação, ao qual competirá aferir a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002866-41.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: SAINT CLAIR RODRIGUES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

SAINT-CLAIR RODRIGUES JUNIOR em face da decisão

de fls. 101/105, da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a exordial que, por volta das 19h20min do dia 19 de novembro de 2017, na Rua Projetada, bairro Jabour, Município de Vitória, o apelante e o corréu Paulo Jorge Rodrigues Dantas dos Santos teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Gustavo Farias Silva, que não veio à morte por circunstâncias alheias à vontade dos autores, considerando que conseguiu fugir do local e ser socorrido pelo pai.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 109/116, pede a despronúncia do réu por não haver provas de autoria ou de participação no crime ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Pede, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais às fls. 119/126, pela negativa de provimento ao recurso.

Despacho de sustentação do ato impugnado à fl. 128.

No id. nº 5232773, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pela manutenção da decisão combatida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos acusados a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, a materialidade do crime emerge do laudo de fl. 70, que registra: “
C
icatriz circular, compatível com orifício de entrada localizada
em região dorsal
di
reita.
C
icatriz circular, compat
í
vel com o
r
if
í
cio de entrada localizada em face posterior de ter
ç
o m
é
d
i
o de perna direita.
C
icat
ri
z de lim
i
tes irregulares, compat
í
vel com sa
íd
a de projetil de arma de fogo localizada em regi
ão
tor
á
cica dire
i
ta.
C
icatriz de limites
i
rregulares, compat
í
vel com sa
í
da de projetil de arma de fogo loc
a
l
i
zada em face anterior de ter
ç
o superior de perna d
i
reita
.”

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a pronúncia.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos relatos orais que, em tese, corroboram a versão inicial. Vejamos:

O Policial Civil Elson Gomes Pereira, em depoimento acostado às fls. 93/93-v., disse que a vítima, em seu depoimento, teria apontado o ora apelante como um dos autores, identificando-o pelo apelido de “
Juninho Mineiro
”, recordando-se, inclusive, que apresentadas a ele fotografias dos réus, os teria identificado e dito que cada um portava um revólver calibre .38. Acrescentou, ainda, que a mãe da vítima acompanhou o depoimento, bem como, que teria feito levantamentos no bairro, vindo a, supostamente, confirmar as imputações iniciais.

Na mesma linha, o também Policial Civil Paulo Antonio Patrocínio, copiado às fls. 95/95-v., afirmando que a vítima teria reconhecido os autores do crime por meio de fotos apresentadas a ele, esclarecendo que os disparos teriam sido efetuados pelo corréu PAULO JORGE RODRIGUES DANTAS, o qual supostamente estaria acompanhado do ora recorrente e de terceira pessoa.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Quanto ao pedido de decote da qualificadora da surpresa, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.

Na espécie, consta que a vítima teria sido atingida pelas costas, quando passava pelo local em uma motocicleta, razão pela qual, pode-se concluir que, em tese, o delito foi praticado de maneira a diminuir a possibilidade de resistência da vítima.

Assim, desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastar a circunstância qualificadora.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete
1
, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, § 1º, E 121, § 2º, III E IV, AMBOS DO CP; 415, IV E 419, AMBOS DO CPP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
Omissis
.
5. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte Superior considera adequado que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, no caso concreto, se o agravante agiu com meio cruel, bem como se houve a aplicação de recurso que dificultou a defesa da vítima.
6. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação (AgRg no REsp n. 1.948.352/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021 - grifo nosso).
7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022).
8. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023)

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, no que se inclui a circunstância qualificadora, bem como, as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Seguindo na análise da irresignação, consta pedido de assistência judiciária gratuita, com consequente isenção das custas processuais.

No ponto, registro que a decisão de pronúncia não encerra um juízo de natureza condenatória, não gerando para o acusado ônus sucumbencial em forma de custas processuais.

Desta forma, a apreciação da matéria deve ser afetada ao Juiz da Execução em caso de eventual condenação, ao qual competirá aferir a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal
, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.